Tribunal: TJSP
Processo: 1003848-91.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURADORA - REGRESSIVA - RESSARCIMENTO DE DANOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – Preliminar de não conhecimento rejeitada - Queima de equipamentos em razão de sobrecarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre o

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURADORA - REGRESSIVA - RESSARCIMENTO DE DANOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – Preliminar de não conhecimento rejeitada - Queima de equipamentos em razão de sobrecarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre o alegado pico de tensão e o resultado lesivo - Documentação juntada com a inicial que é unilateral e genérica, portanto, não pode ser considerada – Hipótese, entretanto, em que um dos relatórios da requerida indicou a ocorrência de queda de energia – Parcial procedência da ação mantida - Recursos desprovidos, rejeitada a preliminar.